Tribunal: STF
Processo: AI 76280
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-24
Data de publicação: 1979-05-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO NA SEXTA-FEIRA. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SE CONTA A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CIRCULAÇÃO
DO DIARIO DE JUSTIÇA, NO CASO, TERCA-FEIRA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.